Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-45.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. APRESENTAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS QUE INTEGRAM O CONTRATO. I. Caso em Exame: Denivaldo Casteliano de Souza interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais, proposta contra Prioritária - Brasil Protect Entidade de Autogestão. O autor alegou que

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. APRESENTAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS QUE INTEGRAM O CONTRATO. I. Caso em Exame: Denivaldo Casteliano de Souza interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com danos morais, proposta contra Prioritária - Brasil Protect Entidade de Autogestão. O autor alegou que contratou proteção contra furto e roubo para sua motocicleta, mas a requerida negou a cobertura após o furto. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar (i) se o contrato firmado entre as partes previa cobertura contra furto e roubo, (ii) se a requerida deve indenizar o autor pelo furto da motocicleta e (iii) se o autor sofreu danos morais pela conduta da apelada. III. Razões de Decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo e o caso concreto deve ser apreciado sob o arnês do CDC. A oferta e apresentação dos serviços integram o contrato entabulado entre as partes, nos termos do artigo 30 do CDC e a ré apelada é responsável pela indenização decorrente do furto da motocicleta que vitimou o autor apelante diante da previsão contratual de proteção veicular contra roubo e furto. A negativa da apelada em cumprir os termos da oferta e apresentação integrados ao contrato permite ao autor exigir o cumprimento forçado da obrigação de reparação pelo furto da motocicleta, nos termos do artigo 35, I do CDC. Dano moral. Ocorrência. Ré que prestou serviço defeituoso. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Fixação da indenização em R$ 5.000,00. Precedente desta Corte. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso parcialmente provido.